Tribunal: TJDFT
Processo: 0708774-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD. INDEFERIMENTO. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DESDE A PESQUISA ANTERIOR. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE APONTAM PARA POSSÍVEL ALTERAÇÃO NA FORTUNA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 524, VII, do CPC, é ônus da credora diligenciar no sentindo de localizar bens do devedor, cabendo ao Judiciário secundar-lhe nesse mister em caso de comprovado insucesso das diligências particulares.

2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas.

3. Hipótese em que decorridos três anos da pesquisa Bacenjud anterior, cumprida com parcial êxito, aliado a a elementos que indicam, com probabilidade razoável, que há movimentação financeira em contas bancárias e possível modificação na situação econômica do devedor.

4. Recurso provido.